Tribunal: TJDFT
Processo: 0731126-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731126-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONORA DO MATOSINHO PEREIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante veio a óbito no curso do processo, conforme informado no ID 31261237. Desse modo, o agravo de instrumento fica prejudicado em relação ao pedido de gratuidade da justiça, pois se trata de benefício personalíssimo, não se estendendo a possíveis sucessores, conforme art. 99, § 4o, do CPC. De outro lado, verifica-se a perda do objeto em relação à pretensão da concessão da tutela de urgência para fornecimento do medicamento "OFEV". Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2022 15:18:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator